Tribunal: TJDFT
Processo: 0017801-40.2012.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
D E C I S Ã O Defiro o pedido de ID 12538627 para anotação de novos advogados. Adote a Secretaria da COORPRE as providências devidas. Aguarde-se o pagamento do presente precatório, observando-se a devida ordem cronológica. Publique-se. Brasília, 27 de janeiro de 2020 RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios